Tribunal: TJMT
Processo: 1041431-74.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041431-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FATIMA GLAZIELE MIRANDA - CPF: 021.327.761-13 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FELIPE HATILA MARTINS DE OLIVEIRA - CNPJ: 15.269.751/0001-85 (RECORRIDO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. CERCEMANETO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA INICIAL E IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 270220873 - reclamação nº 1041431-74.2024.8.11.0001 - 4º JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- da situação fática
.

A parte Recorrente pretendeu a prova testemunhal (
id’s. 270209994;
270220867 e 270220871
), tendo o feito sido julgado antecipadamente, com sentença de improcedência por falta de prova, sem enfrentamento daquela pretendida.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado (
prova indeferida e julgamento improcedente por falta de prova
).

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6ª Turma Cível – RApC nº. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
determinar o retorno dos autos para enfrentamento da prova pretendida e demais atos.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025